Tribunal: TJPA
Processo: 0009896-66.2006.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009896-66.2006.8.14.0301

APELANTE: JACIRA PALHETA MACEDO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Apelação Cível. Direito Civil E Processual Civil. Previdência Complementar. Cobrança De Valores Não Adimplidos. Termo De Adesão E Migração (“Plano Saldado”). Boa-Fé Objetiva. Venire Contra Factum Proprium. Inaplicabilidade Do Cdc. Súmula 563/Stj. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de valores supostamente não adimplidos em plano de previdência complementar, sob alegações de ineficácia do termo de adesão/migração, vulnerabilidade e incidência do CDC.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir a validade e eficácia do termo de adesão/migração e seus efeitos sobre a pretensão de cobrança; (ii) estabelecer a incidência do CDC e a existência de eventual vício de consentimento em razão de alegada vulnerabilidade da apelante.

III.
Razões De Decidir

3.

A conduta de firmar transação e, posteriormente, alegar sua ineficácia com base na própria inércia (não formalizar desistência) viola a boa-fé objetiva, vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e o benefício da própria torpeza.

4.

A adesão ao “Plano Saldado” mediante termo individual configura ato jurídico perfeito e substitui as regras anteriores por nova pactuação, inexistindo direito adquirido ao regulamento pretérito nas condições voluntariamente aceitas.

5.

Não se reconhece vício de consentimento sem prova de incapacidade no momento da assinatura, sendo insuficiente alegação genérica de vulnerabilidade; ademais, é afastada a incidência do CDC às entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563/STJ).

6.

A adesão com renúncia ampla e irrestrita e a transação firmada esvaziam a utilidade da demanda, mantendo-se a improcedência e rejeitando-se a pretensão recursal de invalidar o ajuste com base em omissão imputável à própria parte.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JACIRA PALHETA MACEDO, em face de Banco da Amazônia S/A, visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de valores não adimplidos em plano de previdência complementar.

A apelante sustenta suas razões recursais nos seguintes argumentos:

i) ineficácia do termo de adesão, uma vez que não houve o cumprimento das cláusulas de suspensão condicionais (ex.: desistência da ação);

ii) aplicação das regras de direito consumerista (Código de Defesa do Consumidor, impondo limitação às cláusulas “leoninas” (contrato de adesão);

iii) estado de vulnerabilidade da apelante, em razão de hipossuficiência e possível vício de consentimento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção do julgado.

O Ministério Público deixou de intervir motivadamente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e bem delimitada: definir se, no caso concreto, há subsunção da relação havida entre as partes ao Código de Defesa do Consumidor, bem como se, em se tratando de plano de previdência complementar, é juridicamente válido o negócio jurídico firmado e na conduta processual das partes à luz dos princípios que regem o ordenamento jurídico pátrio.

1. Da Boa-Fé Objetiva e da Vedação ao Benefício da Própria Torpeza

O ordenamento jurídico brasileiro, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil, é regido pelo princípio da boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta da apelante de assinar um termo de transação e, posteriormente, alegar sua ineficácia com base na própria omissão (não protocolar a desistência da ação) viola frontalmente o princípio de que ninguém pode se locupletar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Se as partes firmaram um negócio jurídico prevendo deveres mútuos, a parte não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação — no caso, a desistência formal do processo — para tentar invalidar o acordo e alcançar um objetivo jurídico diverso do pactuado. Tal comportamento caracteriza o
venire contra factum proprium
, conduta contraditória que o direito não tolera por ferir a legítima confiança entre as partes.

2. Da Validade da Migração e do Ato Jurídico Perfeito

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) consolidou o entendimento de que a adesão a novos regulamentos de previdência complementar, mediante assinatura de termo individual, é soberana. Conforme os fundamentos da recente decisão desta Corte no processo nº 0047529-04.2012.8.14.0301, cuja ementa cito, abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANTONIO VALDEMIR NÓBREGA contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao BANPARÁ e improcedente o pedido de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria em face da CAFBEP. O autor alegou adesão obrigatória a novo plano de previdência com prejuízos econômicos e pleiteou a responsabilização do BANPARÁ, além da aplicação do CDC. O BANPARÁ apresentou contrarrazões e interpôs apelação adesiva visando à majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o BANPARÁ possui legitimidade passiva para responder por diferenças de complementação de aposentadoria; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na migração do plano de previdência e se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o autor e a CAFBEP; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade ou se deveriam seguir o critério legal de percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O patrocinador de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva em ações relativas a benefícios previdenciários, por força da autonomia patrimonial e da personalidade jurídica própria da entidade gestora, conforme jurisprudência consolidada no Tema 936 do STJ.

4. A migração entre planos de benefícios previdenciários é ato voluntário e informado, sem vícios de consentimento, constituindo ato jurídico perfeito. O regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial é o vigente à época da implementação das condições de elegibilidade, nos termos do Tema 907 do STJ.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, nos termos da Súmula 563 do STJ.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados, como regra geral, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A fixação por equidade (art. 85, §8º) é medida excepcional, inaplicável quando o valor da causa é expressivo, como no caso concreto.

7. É cabível a majoração dos honorários em grau recursal em favor da CAFBEP, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

(TJPA – Apel. Cível nº 0047529-04.2012.8.14.0301, Relª. Anete Marques Penna De Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, DJ 24/02/2026)

Dessa forma, ao anuir ao Plano Saldado, a recorrente realizou uma transação que configura ato jurídico perfeito, não havendo que se falar em direito adquirido às regras do plano anterior, uma vez que a nova pactuação substitui a anterior em respeito à autonomia da vontade.

3. Da Ausência de Vícios e da Presunção de Capacidade

Embora a apelante alegue vulnerabilidade pela idade, a sentença de piso corretamente destacou que "não há nada nos autos que comprove sua incapacidade para exercer os atos da vida civil" no momento da assinatura. A lucidez é presumida e a recorrente não produziu provas, como perícia grafotécnica, capazes de deslegitimar o documento.

Além disso, a jurisprudência atual do TJPA reforça que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563, do STJ), o que afasta a tese de abusividade presumida baseada unicamente na hipossuficiência consumerista.

4. Da Perda do Interesse Processual

A adesão ao Plano Saldado com cláusula de renúncia "ampla, geral e irrestrita" impede a manutenção da lide.

Como a manifestação de vontade no termo de adesão é eficaz desde a sua assinatura, a resistência da apelante em cumprir a formalidade da desistência não impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto, pois o direito material que sustentava a ação foi legitimamente transacionado e extinto pela vontade das partes.

Portanto, em estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva e à validade dos negócios jurídicos firmados voluntariamente, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. A pretensão recursal de invalidar o acordo com base na própria inércia processual da recorrente não encontra amparo jurídico nesta Corte.

Diante das razões expostas, voto no sentido de conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 14/04/2026